Tribunal: STF
Processo: ARE 1344838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    W.D. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. TESES DE NULIDADE NÃO SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. ART. 571, II, DO CPP. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CASO EM QUE O RECORRENTE ERA PASTOR E SE UTILIZAVA DESTA CONDIÇÃO PARA ESTUPRAR AS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Eventual nulidade ocorrida na instrução criminal deve ser suscitada pela defesa no momento oportuno, ou seja, nas alegações finais, sob pena de preclusão (art. 571, II, do CPP). II - Não se tem como omissa a sentença condenatória que, embora não se referindo, expressamente, a todas as teses da defesa, fundamenta a condenação com base nos elementos probatórios constantes dos autos. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, fica claro que o Julgador adotou posicionamento contrário. III - Nos casos de crimes contra os costumes, que geralmente se passam a coberto de testemunhas, firmou-se o entendimento de que a palavra da vítima é muito importante e merece especial atenção. IV - Somente quando todos os parâmetros norteadores do artigo 59 do Código Penal favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu quantitativo mínimo, devendo residir acima deste patamar nos casos que militam circunstâncias judiciais negativas. V - Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. VI - Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença em todos os seus termos.”



    Alega o recorrente ausência de fundamentação na decisão que, afastando a hipótese de absolvição sumária, recebeu a denúncia, após a defesa preliminar.



    Ademais, afirma que o juízo sentenciante não realizou “análise aprofundada das narrativas das testemunhas, bem como os demais elementos aduzidos (...).” 



    Pretende, assim, a anulação do processo, desde a sentença condenatória.



    Examinados os autos, decido.



    No caso dos autos, o recurso extraordinário (e-STJ fls. 596/617) foi interposto antes da publicação do acórdão que deu provimento aos embargos infringentes, e não houve ratificação oportuna.



    Entretanto, o Tribunal Pleno pacificou o entendimento de que “[a] extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade (AI nº 703.269/MG-AgR-ED-ED-EDv-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8/5/15).



    Dessa forma, supero a questão da tempestividade e passo ao exame do recurso.



    As matérias constitucionais suscitadas no recurso extraordinário correspondem aos Temas 339 e 660 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujos feitos paradigmas são, respectivamente, o AI 791.292-RG-QO e o ARE 748.371-RG.



    Assim, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente